Tribunal: TJDFT
Processo: 0009658-70.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À PROMITENTE VENDEDORA.

1. Evidenciado o inadimplemento de mais de metade do valor do imóvel, a inexistência de posse mansa e pacífica pelo promitente comprador, que o ocupou de forma precária por mais de doze anos, e a ausência de culpa da construtora pela impossibilidade de obtenção do financiamento para quitação do preço ajustado, cabível a rescisão do contrato e devolução do imóvel à promitente vendedora.

2. Apelo não provido.